Tribunal: TJDFT
Processo: 0719566-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719566-32.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS CRISTINA DE ASSIS PAIVA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por THAIS CRISTINA DE ASSIS PAIVA contra a r. sentença de ID 46875397, proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor da ora apelante por BANCO PAN S.A., julgou procedente o pedido, consolidando a posse do veículo junto à requerente/apelada e condenou a requerida, ora apelante, aos ônus sucumbenciais, tudo na forma do dispositivo sentencial a seguir reproduzido (ID 46875397, p.2): “DISPOSITIVO Ante o exposto, levando em conta a argumentação deduzida e os dispositivos legais citados, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado nas mãos do autor, proprietário fiduciário. Em caso de alienação, o preço da venda do bem será aplicado no pagamento do débito e das despesas decorrentes, devendo ser entregue ao Réu, se houver, o saldo apurado. Condeno o Réu no pagamento das custas do processo e em honorários do advogado do autor, fixados estes em R$ 800,00, considerando as balizas do art. 85, §2o do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da concessão de justiça gratuita. Determino a baixa da restrição no sistema Renajud (id. 139420475). Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Ao ID 46875400, a requerida, em suas razões recursais, sustenta, em suma, que “a Apelante não se nega a pagar as prestações, mas não possui condições financeiras para arcar com o valor que fora pedido.”. Requer genericamente a reforma da sentença, a posse do veículo automotor e que a requerente/apelada apresente uma proposta de refinanciamento. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça conferida à origem. Em sede de contrarrazões (ID 46875403), a requerente defendeu a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. É o relato do necessário. O art. 1.010 do CPC preceitua os requisitos a serem encontrados na petição que informa os fundamentos da apelação, entre os quais estão as razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (inciso III) sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Nesse contexto, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo, logicamente, em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, sob pena de violação dos ditames da dialeticidade. Porquanto eminentemente breves, cumpre reproduzir, in totum, os fundamentos e pedidos expostos ao recurso, a conferir: “II - DAS RAZÕES DA REFORMA A respeitável sentença proferida pelo juiz a quo na Ação de Cobrança proposta pela Apelante em face do apelado, julgando seu pedido procedente deve ser modificada, uma vez que a importância reivindicada na inicial traduz-se ser uma obrigação de única e inteira responsabilidade do comprador, conforme previsão contratual, ocorre que, a Apelante não se nega a pagar as prestações, mas não possui condições financeiras para arcar com o valor que fora pedido. A Apelante requer que seja reformada a sentença que julgou o pedido do autor procedente e requer que o Apelado apresente uma proposta de refinanciamento, de forma que a Apelante consiga arcar com as parcelas inadimplentes e requer a posse do veículo automotor: Toyota Etios HB, cor prata, placa OZW1516. Devo ressaltar ainda que o M. Magistrado deferiu os benefícios da gratuidade de justiça, conforme se extrai da sentença: III - DOS PEDIDOS A Apelante requer que: a) seja reformada a sentença que julgou o pedido do autor procedente; b) Apelado apresente uma proposta de refinanciamento; c) requer a posse do veículo automotor: Toyota Etios HB, cor prata, placa OZW1516.” (ID 46875400) Em razão da viabilidade de conhecimento de ofício de ofensa ao princípio da dialeticidade e em homenagem ao princípio do da não surpresa nas decisões, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator